Tribunal: TJSP
Processo: 1017537-72.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Contrato de prestação de serviços – Auto escola – Falha na prestação dos serviços prestados pela ré – Inocorrência – Situação que evidencia obrigação de meio, notadamente a preparação da autora para as provas teórica e prática junto ao Detran- Serviços efetivamente prestados – Reprovação da autora no exame prático por duas vezes

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Contrato de prestação de serviços – Auto escola – Falha na prestação dos serviços prestados pela ré – Inocorrência – Situação que evidencia obrigação de meio, notadamente a preparação da autora para as provas teórica e prática junto ao Detran- Serviços efetivamente prestados – Reprovação da autora no exame prático por duas vezes que não pode ser imputada à ré – Marcação da última prova prática em data próxima ao vencimento do processo de habilitação que não configura qualquer irregularidade – Danos morais – Afastados – Não comprovação do alegado assédio sexual narrado pela autora – Sentença de parcial procedência afastada – Recurso da ré provido a fim de julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso da autora.